Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749335-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DELLY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, com pedido efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DELLY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 54442950). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo interno, nada a prover, vez que o Agravante apenas repisa os argumentos constantes nas razões do agravo de instrumento, os quais já foram objeto de análise perfunctória neste átimo processual (ID 54442950). Assim, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 12:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador